Tribunal: TJMT
Processo: 1031025-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDADES PROTETIVAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva do paciente com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031025-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ROZALVO FILHO DE OLIVEIRA - CPF: 030.888.011-04 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EVANIL DA SILVA GAMA - CPF: 034.005.471-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FRANK DA COSTA FERREIRA - CPF: 605.322.953-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1
.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO
.
DECISÃO

FUNDAMENTADA
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDADE
S
PROTETIVA
S
.

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES
.
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 4
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

Afigura-se idônea a decretação da prisão
preventiva
do
paciente
com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

2
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

3
. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo advogado
André Lima Sousa

em favor de
Rozalvo

Filho de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o
Ju
ízo

da

3a
Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/
MT.

Colhe-se
desta impetração

que

o
paciente foi
preso em flagrante no dia 22 de dezembro de 2023
,
tendo sua
prisão cautelar
decretada
,
por força de decisão prolatada no
s autos de

P
risão em
F
lagrante
n.
1004879-26.2023.8.11.0008
,
por ter, em tese, praticado
o delito de
descumprimento de medida protetiva
(
art.
24-A da Lei
n.
11.340/2006
)

contra a pessoa de

Evanil da Silva Gama [ex-companheira]
.

O impetrante afirma que

“
a referida prisão constitui uma coação ilegal contra o Paciente, pois trata-se de uma medida de extrema violência. O Paciente é uma pessoa de bem, sem ligação com práticas criminosas. Tem residência fixa comprovada, onde pode responder ao processo de forma mais adequada, trabalha na agricultura e possui uma família constituída, sendo pai de três filhos.
”

Sustenta

que
a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente
,

entretanto

não apontou elementos
concretos e
idôneos
que justificassem a medida extrema
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
, motivo pelo qual
pod
e ser substituída
por outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 CPP).

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postula
a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares
, ou
a conversão em domiciliar com o monitoramento eletrônico
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
,
em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Paulo da Cunha
, por intermédio das razões encontradiças no ID
196807696
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
196822184
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
197472167
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito

à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão reprochada, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de
manter a

c
ustódia cautelar de
Rozalvo
Filho de Oliveira
: a
garantia da ordem pública,
tendo em vista que
“
e prisão se afigura imprescindível para assegurar a execução de medidas protetivas (art. 42 Lei 11.340/2006), pois restou devidamente demonstrado que estava descumprindo medida protetiva anteriormente aplicada, recusando-se a sair da residência.
”

A propósito,
vejam-se estes
trecho
s
do pronunciamento judicial
que
decretou
a prisão preventiva
do paciente
:

[...]
Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade (depoimentos dos policiais militares, boletim de ocorrência) - previstos no artigo 312, in fine, do CPP.
Consoante se depreende dos autos, a PM foi acionada pela vítima que apresentou a aplicação de medida protetiva deferida nos autos no 1003642- 54.2023.8.11.0008, a qual determinava o afastamento do suspeito do lar, sendo que ele estava descumprindo a referida decisão judicial, pois se recusava a sair de casa.
Anoto que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das
circunstancias
indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com
violência ou grave ameaça.
Registro ainda que prisão se afigura imprescindível para assegurar a execução de medidas protetivas (art. 42 Lei 11.340/2006), pois restou devidamente demonstrado que estava descumprindo medida protetiva anteriormente aplicada, recusando-se a sair da residência
. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, III do CPP.
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, haja vista que o
flagranteado
descumpriu as medidas protetivas anteriormente aplicadas, o que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das
circunstancias
fáticas
. Ademais, consta dos autos que há outros registros criminais que pesam contra si, notadamente por outras medidas protetivas no âmbito da violência doméstica, configurando, igualmente, necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em razão da recalcitrância. Assim, diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 310, II, c/c 312 do CPP, e mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ROZALVO FILHO DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA
[...]

Destacamos

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que o paciente

realmente
descumpriu
as
medida
s
protetivas deferidas anteriormente, em razão de

estar ameaçando a ex-companheira
de morte, após o término do relacionamento
,
estando evidente, destarte, a necessidade da manutenção da sua restrição ambulatorial para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, em obediência às disposições dos
arts
.312 e313, III, do Código de Processo Penal.

Aliás
, a vítima Evanil da Silva Gama, ao solicitar providências protetivas narrou que estava sofrendo ameaças
e que já ti
nha
sofrido agressões
, conforme
pode ser visto a seguir
:

[...]
A DECLARANTE RELATA
QUE ROMPEU O RELACIONAMENTO A QUATRO MESES E DESDE ENTÃO VEM SOFRENDO AMEAÇAS DE MORTE E TENTATIVA DE FEMINICIDIO
; QUE A DECLARANTE RELATA QUE TEVEQUE SAIR DA CASA E IR MORAR NA CA

SA DE SEU PAI E MESMO
ASSIM
ROSALVO NÃO A DEIXA EM PAZ,VIGIANDO SEUS PASSOS E LHE ATOCAIANDO QUANDO VAI TRAGALHAR NA FARINHEIRA DE MADRUGADA;QUE NA FEIRA ROSALVO FOI DE MADRUGADA ATÉ O LOCAL ONDE A DECLARANTE FAZ FARINHA E ESTAVAESCONDIDO DENTRO DO LOCAL E A DECLARANTE PEDIU PARA A FILHA IR JUNTO E AO CHEGAR NOLOCAL ROSOLVO A SURPREENDEU COM UMA BARRA DE FERRO E TENTOU LHE GOLPEAR A DECLARANTEE SUA FILHA ENTROU NA FRENTE
; QUE ROSALVO TAMBÉM TANTOU AGREDIR A FILHA E A DECLARANTEPEGOU UM FACÃO E O ENFRENTOU E ELE COMEÇOU A JOGAR PAU EM SUA DIREÇÃO E A DECLARANTEFOI PARA A CASA DE SEU PAI E ESPEROU ROSALVO IR EMBORA E LOGO OUVIU O BAULHO DA MOTODELE QUE SAIU;
QUE A DECLARANTE ESTA COM MUITO MEDO VISTO QUE ELE AMEAÇOU DIVERSASMESES DE LHE MATAR; QUE ROSALVO JA AGREDIU FISICAMENTE DIVERSAS VEZES E DIANTE DISSOA DECLARNATE DECIDIU ROMPER O RELACIONAMENTO
; QUE ROSALVO FEZ A DECLARANTE SAIR DACASA A QUAL É DENTRO DO SITIO DE SEU PAI E FOI CEDIDA PELO PAI DA DECLARANTE PARAMORAR E ROSALVO FICA SENTADO NA FRENTE DA CASA DE MADRUGADA ESPIONANDO A DECLARNATE QUERESIDE PROXIMO NA CASA DE SEU PAI; QUE SEXTA FERIA A DECLARANTE TEVE QUE VIR PARA ESTACIDADE ONDE ESTA FICANDO NA CASA DE UMA AMIGA PARA SE PROTEGER E SEUS FILHOS FICARAMSOB OS CUIDADOS DE SUA IRMÃ NA CASA DE SEU PAI; QUE NO SITIO DE SEU PAI TEM QUATROCASAS ONDE SEIDE SEUS FAMILAIRE; QUE A DECLARANTE DESJA AS MEDIDAS PROTETIVAS PARAREOTRNAR A SAU CASA E AO SEU TRABALHO VISTO QUE TEM ROÇA E FAZ FARINHA SO SITIO. QUE ADECLARANTE REALTA QUE ROSALVO VAI A CASA DE SEU PAI E PEGA CARNE NO FRIEEZER E LEVARSUAS MERCADORIAS; QUE A DECLARANTE DESJEA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA ROSALVO EQUE NECESSIDA URGENTE DA MEDIDA PROTEVIA PARA QUE ELE SEJA AFASTADO DE SUA CASA E DOLOCAL ONDE RESIDE SENDO O SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA DE SEU PAI. [...]

Destacamos.

Com efeito
,
verifica-se
que não foi a primeira vez que
o
paciente possivelmente
cometeu crimes contra sua ex-companheira
,
circunstâncias, essas, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
bem como
para evitar
sua
reiteração criminosa.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva

do paciente
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade
física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

E
,
em relação ao assunto,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, FURTO E DESOBEDIÊNCIA
- PRISÃO
PREVENTIVA
- GARANTIA
DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

(N.U 1023318-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.11.2023, publicado no DJE 30.11.2023)
Destacamos

Além disso, a respeito da temática o Superior Tribunal de Justiça consignou que
“Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original).”
(
AgRg
no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023,
DJe
de 19.10.2023.)

Sendo a
ssim, não
é
despiciendo
registrar
que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública:
a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito;
e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures,
mesmo após ciência continuou descumprindo a medida protetiva deferida.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
e
a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Por derradeiro,
deve ser registrado
que
os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Rozalvo
Filho de Oliveira
;
por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024